Tribunal: TJSP
Processo: 2178358-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Obrigação de fazer – Contrato bancário - Deferimento parcial de pedido por tutela antecipada para determinar ao agravante a suspensão do contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC) impugnado, com determinação de cancelamento imediato do cartão, nos termos do art. 17, da Instrução Normativa no 28, do INSS, e para que se abstenha de realizar novos descontos do benefício

Ementa:
Obrigação de fazer – Contrato bancário - Deferimento parcial de pedido por tutela antecipada para determinar ao agravante a suspensão do contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC) impugnado, com determinação de cancelamento imediato do cartão, nos termos do art. 17, da Instrução Normativa no 28, do INSS, e para que se abstenha de realizar novos descontos do benefício previdenciário do autor, sob pena de multa de R$500,00 para cada descumprimento – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Ausente prova da verossimilhança – Ausente fumus boni juris e periculum in mora – Alegações que somente poderão ser analisadas sob o crivo do contraditório – Recurso provido.